Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703525-47.2018.8.07.0001 APELANTE: KATIA MACEDO REGO APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por KATIA MACEDO REGO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que (id 30287759), nos autos da ação de cobrança proposta em seu desfavor pelo CONDOMÍNO PRIVÊ LAGO NORTE II, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento das taxas condominiais. Pela petição de id 31253906, a apelante informa ter efetuado o pagamento de todas as verbas devidas e requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante, conforme petição mencionada. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, baixem-se os autos à Vara de origem. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator